Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-42.2024.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002383-42.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), ROSE KEILA SILVEIRA - CPF: 051.990.671-33 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §11 DO CPC. TEMA 1059 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença proferida após o trânsito em julgado de decisão anterior que já havia extinguido o processo sem resolução do mérito, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. Não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois o recurso de apelação foi julgado prejudicado em razão da nulidade da sentença impugnada, não tendo havido apreciação do seu mérito.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059, fixou a tese de que é inviável a majoração dos honorários recursais quando o recurso é inadmitido, declarado prejudicado ou não conhecido integralmente, uma vez que não há efetivo e novo trabalho do advogado a ser remunerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é julgado prejudicado, por não haver apreciação do seu mérito e consequente trabalho adicional do advogado a ser remunerado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

anulou de ofício a sentença e julgou prejudicado o
R
ecurso interposto pelo
embargado.

A
embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, pleito que teria sido formulado em suas contrarrazões
.

Argumenta que, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo seu patrono em grau recursal, somado ao fato de que o embargado foi totalmente sucumbente em seu pleito, faz-se necessária a majoração da verba honorária anteriormente fixada em 10% sobre o valor da causa quando do julgamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise
, a embargante alega omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O acórdão ora embargado reconheceu a nulidade da sentença após o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1035891-48.2024.8.11.0000, que já havia extinguido o processo sem resolução do mérito. Em consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo banco.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o conhecimento e julgamento do mérito do recurso, situação em que se verifica efetivo trabalho adicional do advogado da parte vencedora. No caso em exame, o recurso de apelação foi julgado prejudicado, não tendo havido apreciação do seu mérito.

Assim, não se configura a hipótese de aplicação do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Ademais, cumpre ressaltar que os honorários advocatícios já foram fixados quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1035891-48.2024.8.11.0000, no percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor da embargante. Essa decisão transitou em julgado, não cabendo nova fixação ou majoração de honorários no âmbito d
a

A
pelação julgado prejudicado.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que corretamente se limitou a declarar a nulidade da sentença e julgar prejudicado o recurso, sem adentrar na questão dos honorários advocatícios, por não ser cabível sua majoração na hipótese.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025